Tribunal: STF
Processo: ARE 1508870
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso Inominado. Município de São José dos Campos. Pretensão de fornecimento de energia elétrica. Núcleo urbano irregular (loteamento). Situação, contudo, que está consolidada há muito tempo e sem qualquer providência pelo Poder Público para proceder com a regularização ou realojamento dos ocupantes. Vizinhos da autora que já usufruem do serviço de fornecimento de energia elétrica, não se justificando tratamento desigual com a autora, que teve seu pedido de ligação de energia indeferido. Serviço público essencial. Prevalência do princípio da dignidade da pessoa humana. Dever de fornecer a energia elétrica até que o Poder Público adote medidas para a regularização da área ou realojamento dos ocupantes da área. Possibilidade. Precedentes. Sentença reformada. Recurso provido para julgar a ação procedente.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIII; 170, II, III, VI; 127; e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O fundamento de o imóvel estar localizado em área irregular não pode prevalecer, uma vez que fere os princípios (i) da universalidade do serviço público; (ii) do dever do Estado de promover-lhe a prestação, sem margem para a discricionariedade; (iii) do direito fundamental à saúde e dignidade da pessoa humana.



    Destaco que, conforme fotografias de fls. 21/23, apesar de irregular o núcleo urbano, já há diversos postes de fornecimento de energia elétrica que beneficiam os vizinhos da autora, não se justificando tratamento diverso à recorrente, sob pena de patente violação ao princípio da isonomia.



    (...)



    Não se pretende, com isso, declarar a regularidade do local, mas, tão somente, garantir que o serviço básico de energia elétrica seja fornecido à residência da autora até que a Administração Pública adote as medidas necessárias para a correção da irregularidade, mormente porque, como já dito, o Poder Público vem tolerando o regular fornecimento de energia elétrica aos vizinhos da autor.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente